Tribunal: TJSP
Processo: 2061152-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Deferimento do pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da ex-companheira do executado – Indícios veementes de confusão patrimonial – Esvaziamento do patrimônio do executado e comprovada atuação do executado como sócio da empresa aberta em nome da companheira – Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Deferimento do pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da ex-companheira do executado – Indícios veementes de confusão patrimonial – Esvaziamento do patrimônio do executado e comprovada atuação do executado como sócio da empresa aberta em nome da companheira – Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da empresa agravante e de sua única sócia no polo passivo da execução mantida – Recurso desprovido.